Tribunal: TJES
Processo: 0026761-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026761-61.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIDELSON DA COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026761-61.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIDELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PELA
DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V
E

109, INCISO
V
I
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A
denúncia foi recebida no dia
1
3
/
12
/2019
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
1
2/0
1
/202
3
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a pena de
0
3
(tr
ês
) meses
e 07 (sete) dias
de detenção

aplicada em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o de 0
3
(
três
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
V
I
, do Código Penal.
2.

Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026761-61.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIDELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GIDELSON DA COSTA SILVA

contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra
,
que
o
condenou

como incurso nas sanções do artigo 129, §
13 e 147
,
ambos
do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena
definitiva de
03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
-
após
a realização da
detração penal -, em regime aberto.

Na forma das razões
recursais
,
busca a defesa
,
a extin
ção

d
a punibilidade d
o
ré
u
em razão da ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva
.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado pela douta Defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia
1
3
/
12
/2019
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
12
/0
1
/202
3
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção,
aplicada em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o de
0
3
(
três
) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
V
I
, do Código Penal.

S
endo assim,
tem-se que entre o recebimento da denúncia (
1
3
/
12
/2019
) e a publicação da sentença condenatória recorrível (
12
/0
1
/202
3
) transcorreram
mais de
0
3
(
três
) anos.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de
declarar
extinta a punibilidade do recorrente

em razão da prescrição da pretensão

punitiva, nos termos dos artigos
10
7
,
inciso

IV
,
109,
inciso VI, e
110, §1º,

todos do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.